Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702270-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A REQUERIDO: GENILTON OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição distribuída como recurso para este Relator, protocolada pela Globo Comunicação e Participações S/A contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, nos autos do pje 0708234-06.2024.8.07.0005, que deixou de apreciar o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Inominado, manifestando-se pela competência da Turma Recursal para análise da admissibilidade do recurso. Preparo recolhido, ID 64134231. É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, este órgão não detém competência para o conhecimento do recurso na forma manejada, ante a ausência de previsão legal. Dessa forma, a interposição da referida petição direcionada ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, bem como sem o preenchimento dos requisitos legais para eventual recebimento como agravo de instrumento, configura manifesto erro da parte, que não permite a aplicação da fungibilidade recursal, o que resulta, por consequência, no não conhecimento do recurso interposto (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito